Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708590-97.2017.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REVENDEDORA DE FRUTOS DO MAR BRASILIA LTDA - ME EMBARGADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O REVENDEDORA DE FRUTOS DO MAR BRASÍLIA LTDA – ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 19648435. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator